Tribunal: TJES
Processo: 5007265-98.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007265-98.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A.
RECORRIDO: RODRIGO DE OLIVEIRA RANGEL
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007265-98.2021.8.08.0012

RECORRENTE: COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ESPÍRITO SANTO S/A

RECORRIDO: RODRIGO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DANO NO VEÍCULO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
RODRIGO DE OLIVEIRA RANGEL
em face de
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ESPÍRITO SANTO S/A.

Narra o autor que é caminhoneiro e que no dia 02/02/2021 estava no pátio da Requerida quando o funcionário que estava operando a “garra” pegou quantidade superior ao suportado pelo equipamento e, no momento de esticar a lança da máquina, esta não suportou o peso, quebrando e danificando seu caminhão. Portanto, busca nos presentes autos ser reparado moralmente e também em sede de lucros cessantes em razão de danos ocorridos em seu veículo, que teria culminado em paralisação de seus serviços.

A empresa ré apresentou defesa, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa e no mérito impugna o valor requerido a título de lucros cessantes, motivo este pelo qual requereu a improcedência dos pedidos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2630295) dispôs que:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE o pedido de lucros cessantes, pelas razões expostas, CONDENANDO a ré ao pagamento da quantia de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) ao autor, com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais pelas razões acima expostas.

A empresa ré, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2630298). Preliminarmente, sustentou a ilegitimidade ativa. No mérito, arguiu a ausência de prova de culpa da recorrente e o não cabimento de lucros cessantes.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa pelos motivos expostos pelo juízo
a quo
, vejamos: “
Ao que nos autos consta, o autor comprova ter arrendado o veículo, de maneira a entender que ele é o responsável, bem como ao trabalhar com o mesmo é legítimo a figurar no polo ativo da ação.”
Portanto, acatar a referida preliminar seria afrontar diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Também conhecido como Princípio do acesso à justiça, o princípio da inafastabilidade da jurisdição tem previsão no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal vigente, que dispõe: “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Dito isso, ao analisar detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Compulsando os autos, se extrai do Livro de Ocorrência (ID 2630270), das fotos acostadas (ID 2630269) e, principalmente, pela prova de reparação do bem (ID 2630283 e 2630284), que a recorrente foi a responsável pelos danos causados ao veículo do autor, ora recorrido. Desta forma, não haveria que se falar em ausência de prova de culpa.

Por conseguinte,
os lucros cessantes
consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso
(Código Civil, art. 402). No caso do dano ao veículo utilizado para exercício de seu trabalho, são devidos os lucros cessantes pelo período de tempo em que ficou sem trabalhar e auferir renda, como c
orretamente determinado pelo juízo sentenciante.

“O autor narra aos autos ter ficado 1 mês sem trabalhar. O ocorrido deu-se em 02/02/202 conforme Boletim de Ocorrência anexado. A parte ré, de outro lado, menciona que foram 15 dias. E para tanto, junta aos autos a nota fiscal de serviços prestados, datado de 17/02/2021. Desta feita, resta determinado o lapso temporal do período em que o veículo ficou impossibilitado de se locomover, qual seja 15 dias. [...]

Comprovada está a média de valores recebidos mensalmente, contudo, deve ser levado em consideração o período de 15 dias e não 30. Assim, dividida a média em dois, chega-se a quantia de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).”

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) à título de lucros cessantes deve ser mantido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.